Tribunal: STF
Processo: RE 104156
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
Correção monetária com base na Lei nº 6.899/81, visando recálculo de vencimentos, em fase de execução, quando o débito da Fazenda Pública fora objeto de liquidação homologada por sentença transitada em julgado antes do advento da citada lei.
Recurso extraordinário provido.